Tribunal: TCU
Processo: 020.793/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em razão de irregularidades identificadas no âmbito do Contrato 12/2001, celebrado entre o INPI e a Dedalus Informática Ltda., com vigência de 12 meses a partir de 11/3/2002, prorrogáveis por períodos de 12 meses, sucessivamente, até o limite de 60 meses, ao custo mensal de R$ 445.940,00, que teve por objeto a prestação de serviços de impressão eletrônica das revistas de marcas e patentes e outros serviços de impressão a serem solicitados, nas quantidades estabelecidas no Projeto Básico, com fornecimento de todo o material de consumo necessário para a realização dos serviços, e desenvolvimento de um CD ROM com o espelho das revistas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em desfavor de Raymundo Magaldi Affonso, de Carlos Alberto do Nascimento, de Ângela Maria Brito Costa, de Antonio Carlos Rodrigues Germano, de José Luís de Azevedo Otero, de Manoel Felipe Mendes Neto, de Rita de Cassia Rocha Amorim, de José Peixoto Filho, de Ubirajara da Silva, de Cleber de Sousa Micas, de Maria da Conceição Diniz Trindade, de Roberto da Silva Malafaia, e de Dedalus Informática Ltda., em razão de irregularidades identificadas no âmbito do Contrato 12/2001, celebrado entre o INPI e a Dedalus Informática Ltda., com vigência de 12 meses a partir de 11/3/2002, prorrogáveis por períodos de 12 meses, sucessivamente, até o limite de 60 meses, ao custo mensal de R$ 445.940,00, que teve por objeto a prestação de serviços de impressão eletrônica das revistas de marcas e patentes e outros serviços de impressão a serem solicitados, nas quantidades estabelecidas no Projeto Básico, com fornecimento de todo o material de consumo necessário para a realização dos serviços, e desenvolvimento de um CD ROM com o espelho das revistas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts.169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e com o art. 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e aos responsáveis, para ciência.